Tribunal: TJDFT
Processo: 0743192-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743192-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0734732-64.2018.8.07.0001, determinou a desconstituição das penhoras. Na decisão de ID 77143450, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo. No presente momento, na petição juntada ao ID 77258895, a agravante requer a desistência do recurso em razão da quitação do débito. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora